Tribunal: TJES
Processo: 5011784-50.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Causas Supervenientes à Sentença
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5011784-50.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: HUMBERTO CAMARGO BRANDAO FILHO e outros

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO JUDICIAL. UTILIZAÇÃO DA CALCULADORA DO CIDADÃO DO BACEN. JUROS COMPOSTOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto pela executada contra decisão que rejeitou impugnação por excesso de execução. A agravante alegou que o valor cobrado no cumprimento de sentença (R$ 479.014,01) foi calculado com base na Calculadora do Cidadão do BACEN, a qual aplica juros compostos, em violação à vedação ao anatocismo. Sustentou que o valor correto, com aplicação de juros simples, seria de R$ 444.082,57. Pleiteou, ainda, a exclusão da condenação ao pagamento de honorários sobre o valor controverso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a utilização da Calculadora do Cidadão do Banco Central do Brasil, que aplica juros compostos, é adequada para atualização de débitos judiciais; (ii) estabelecer se houve excesso de execução, justificando a acolhida da impugnação e a condenação dos exequentes ao pagamento de honorários sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Calculadora do Cidadão, disponibilizada pelo Banco Central, utiliza metodologia de juros compostos, conforme informação do próprio BACEN, sendo inadequada para atualização de débitos judiciais, que devem observar o sistema de capitalização simples.

A jurisprudência consolidada do STF e do STJ, bem como de diversos Tribunais Estaduais, afasta a aplicação de juros compostos (anatocismo) em condenações judiciais, em respeito ao art. 4º do Decreto 22.626/33 e à Súmula 121 do STF.

A atualização realizada no cumprimento de sentença se baseou exclusivamente na ferramenta do BACEN, o que resultou em valor superior ao devido. O montante efetivamente devido, com incidência de juros simples sobre o valor histórico, é de R$ 444.082,57, restando comprovado o excesso de execução de R$ 35.278,33.

A petição juntada aos autos (ID 36971980) apenas atualizou o valor originalmente apurado com base na ferramenta inadequada, não afastando o vício de origem.

Diante do acolhimento da impugnação, aplica-se o entendimento vinculante do STJ no Tema 410, sendo devidos honorários advocatícios sucumbenciais em favor da executada, fixados em 10% sobre o valor controvertido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A Calculadora do Cidadão do BACEN não é instrumento idôneo para atualização de débitos judiciais, por aplicar juros compostos, em desacordo com a vedação ao anatocismo.

A atualização de débitos judiciais deve observar a capitalização simples dos juros, conforme o título executivo e a jurisprudência consolidada.

Caracterizado o excesso de execução, é cabível o acolhimento da impugnação e a fixação de honorários sucumbenciais em favor da parte executada, nos termos do Tema Repetitivo n.º 410 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: Decreto 22.626/33, art. 4º; CPC, art. 524, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula 121; STJ, REsp 1.269.051/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 13/10/2011; STJ, Tema 410; TJDFT, Acórdão 1842055, AI 0754448-07.2023.8.07.0000, Rel. Des. Maurício Silva Miranda, j. 03.04.2024; TJ-SP, AI 20155592620248260000, Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado, j. 27.06.2024; TJSC, AI 4011816-04.2019.8.24.0000, Rel. Des. Jorge Luiz de Borba, j. 09.06.2020; TJES, AI 5006596-13.2023.8.08.0000, Rel. Des. Délio José Rocha Sobrinho, j. 29.02.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Sérgio Ricardo de Souza
Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Telefone:
(27) 3334-2316

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5011784-50.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

AGRAVADOS: HUMBERTO CAMARGO BRANDAO FILHO e LARISSA DA SILVA LUCIO

JUÍZO PROLATOR: 3ª Vara Cível de Vitória-ES – Dr. Fabio Pretti

RELATOR: DESEMBARGADOR
SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
LORENGE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA.
contra a r. decisão de ID 43516326, proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Cível de Vitória-ES que, em sede de cumprimento de sentença apresentado por
HUMBERTO CAMARGO BRANDAO FILHO
e
LARISSA DA SILVA LUCIO
no processo nº 0000695-68.2009.8.08.0024, rejeitou a impugnação apresentada pela ora agravante.

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal.

Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença instaurado por
HUMBERTO CAMARGO BRANDAO FILHO
e
LARISSA DA SILVA LUCIO
em face da ora agravante, apresentando como principal devido o montante de R$ 479.014,01, alcançado a partir da aplicação de juros pela taxa SELIC sobre o valor histórico de R$ 304.708,78, em cálculo elaborado na Calculadora do Cidadão, ferramenta disponibilizada pelo Banco Central do Brasil – BACEN.

A Agravante apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (ID 35807589), arguindo, em síntese, a existência de excesso de execução.

A impugnação detalhou que o excesso de execução resultava da utilização da "Calculadora do Cidadão", disponibilizada pelo Banco Central, para aplicação da Taxa SELIC, ferramenta que, segundo a agravante, utiliza juros compostos. A agravante apresentou seu cálculo, indicando o valor alegadamente correto de R$ 444.082,57 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, oitenta e dois reais e cinquenta e sete centavos).

O d. Juízo de primeiro grau, por meio da decisão de ID 43516326, rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. Fundamentou sua decisão no fato de que
"o impugnado juntou aos autos a atualização monetária de débitos judiciais realizada pela plataforma da Corregedoria Geral da Justiça do Espírito Santo (id. 36971980), demonstrando que não houve incidência de juros compostos (anatocismo)
.

Além disso, a decisão condenou a executada/impugnante ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor controverso de R$ 35.278,33.

Inconformada, a
Lorenge Construtora e Incorporadora LTDA.
interpôs o presente Agravo de Instrumento alegando, em síntese:
(I)
que a decisão recorrida incorreu em equívoco ao considerar que a atualização monetária de ID 36971980, realizada pela plataforma da Corregedoria Geral da Justiça do Espírito Santo, demonstraria a ausência de anatocismo.
(II)
a petição de ID 36971980 cuida de mera atualização do valor apresentado quando da instauração do cumprimento de sentença (ID 29574740), o qual, por sua vez, foi elaborado a partir da "Calculadora do Cidadão" do BACEN, ferramenta que, segundo informações do próprio Banco Central, utiliza metodologia de juros compostos e serve apenas como referência, não como valores oficiais;
(III)
o anatocismo é vedado em débitos judiciais;
(IV)
foi indevida a condenação da recorrente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais sobre o valor controverso, nos termos da Súmula 519 do STJ.

Constata-se que a controvérsia central do presente agravo de instrumento reside na metodologia de cálculo utilizada para a atualização do débito no cumprimento de sentença, especificamente quanto à incidência de juros compostos (anatocismo) e o consequente excesso de execução no valor principal devido (R$ 304.708,78).

A decisão de primeiro grau, ao rejeitar a impugnação, fundamentou-se na premissa de que a atualização monetária de débitos judiciais realizada pela plataforma da Corregedoria Geral da Justiça do Espírito Santo (ID 36971980) demonstraria a ausência de anatocismo. Contudo, uma análise mais detida dos autos revela que
a petição mencionada na decisão recorrida (ID 36971980) cuida de mera atualização do valor apresentado quando da instauração do cumprimento de sentença (ID 29574740), esta sim realizada a partir da ferramenta de atualização disponibilizada no sítio eletrônico da CGJ/ES
.

O ponto crucial, entretanto, reside no fato de que
a atualização original apresentada quando do pedido de cumprimento de sentença foi elaborada pela Calculadora do Cidadão, do Banco Central do Brasil (BACEN)
, conforme expressamente indicado na petição inicial do cumprimento de sentença.

Destaca-se que a "Calculadora do Cidadão" do BACEN, embora amplamente acessível, não se presta como meio oficial para atualização de débitos judiciais. Conforme informações extraídas do próprio sítio eletrônico do Banco Central, essa ferramenta "serve apenas como referência para as situações reais e não como valores oficiais". Mais relevante ainda, o BACEN informa que “
A metodologia utilizada para os cálculos é a de juros compostos
, conforme prática universal dos sistemas financeiros, nas operações de crédito, na remuneração de aplicações e na correção monetária em geral”
1
.

A jurisprudência dos Tribunais pátrios tem reconhecido, reiteradamente, que a metodologia de atualização de débitos judiciais pela Calculadora do Cidadão, no que concerne à Taxa SELIC, é inapropriada diante da incidência de juros compostos, vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONTRAMINUTA INTEMPESTIVA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA.
ATUALIZAÇÃO DE DÉBITO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA "CALCULADORA DO CIDADÃO" DO BANCO CENTRAL.
INCIDÊNCIA DE JUROS SIMPLES. NECESSIDADE DE APURAÇÃO PELO SISTEMA OFICIAL DO PODER JUDICIÁRIO.
EXCESSO DE EXECUÇÃO CONFIGURADO
. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 .Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em sede de cumprimento de sentença, acolheu em parte a alegação de excesso de execução e homologou os cálculos realizados com base na ferramenta "Calculadora do Cidadão" do Banco Central do Brasil. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir a adequação do uso da "Calculadora do Cidadão" para a atualização de débito judicial no cumprimento de sentença contra a Fazenda Pública, considerando a vedação à capitalização de juros e a necessidade de observância da metodologia prevista na jurisprudência . III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A contraminuta intempestiva não deve ser considerada no julgamento do recurso. 4 .
A "Calculadora do Cidadão" do Banco Central aplica juros compostos, metodologia incompatível com a atualização de débitos judiciais contra a Fazenda Pública, que deve observar a incidência de juros simples, conforme o Enunciado n. 121 da Súmula do STF
.
5. A jurisprudência do TJDFT e TJSC reconhece que a "Calculadora do Cidadão" não é meio idôneo para atualização de débitos judiciais, pois utiliza metodologia voltada ao mercado financeiro, distinta da aplicada pelo Poder Judiciário
. 6. O título executivo transitado em julgado determinou expressamente a aplicação de juros simples, impondo-se sua observância para evitar ofensa à coisa julgada. 7. Diante da controvérsia sobre o valor devido, deve-se remeter os autos à Contadoria Judicial para realização dos cálculos nos termos do art . 524, § 2º, do CPC, observando-se a atual orientação lega e j urisprudencial sobre os parâmetros a serem utilizados para a atualização de débitos contra a Fazenda Pública. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: A "Calculadora do Cidadão" do Banco Central do Brasil não é meio idôneo para a atualização de débitos judiciais contra a Fazenda Pública, pois adota juros compostos, em desacordo com a vedação ao anatocismo e a jurisprudência consolidada . A atualização de débitos judiciais contra a Fazenda Pública deve observar a incidência de juros simples, conforme o título executivo. Diante da existência de controvérsia sobre o valor do débito, é necessária a remessa dos autos à Contadoria Judicial para realização dos cálculos com base na metodologia oficial do Poder Judiciário. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 524, § 2º . STF, Súmula 121. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 201101824570, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 13 .10.2011. TJDFT, Acórdão 1842055, 0754448-07.2023 .8.07.0000, Rel. Des . Maurício Silva Miranda, j. 03.04.2024 . TJSC, AI 4011816-04.2019.8.24 .0000, Rel. Des. Jorge Luiz de Borba, j. 09 .06.2020.
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 45274207520248130000, Relator.: Des.(a) Manoel dos Reis Morais, Data de Julgamento: 11/02/2025, Câmaras Cíveis / 1ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2025)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CONDENAÇÃO A TÍTULO DE DANOS MORAIS . TERMO INICIAL DOS JUROS.
CORREÇÃO MONETÁRIA. COISA JULGADA. FIDELIDADE AO TÍTULO . INCIDÊNCIA SELIC. CALCULADORA DO CIDADÃO, BANCO CENTRAL. FERRAMENTA DE JUROS COMPOSTOS, NÃO APLICAÇÃO. PRECEDENTE
. 1. O cumprimento de sentença deve se ater estritamente ao objeto do trânsito em julgado. 2. Os cálculos deverão ser novamente realizados, atentando-se às datas fixadas no acórdão exequendo, para que se adeque à coisa julgada e atenda ao primado da fidelidade ao título executivo . 3.
A ferramenta calculadora do cidadão apresenta cálculo da SELIC valendo-se de juros compostos, por isso a sua inadequação e divergência de cálculos realizados pela Fazenda Pública que, por utilizarem juros simples, divergem substancialmente
. Precedente. TRF. 4. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento.
(TJ-DF 07278461320228070000 1646247, Relator.: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, Data de Julgamento: 29/11/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 13/12/2022)

Agravo de instrumento. Cumprimento de sentença. Impugnação rejeitada, com imposição de multa à devedora no valor de 2% do total da execução, na forma do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil (embargos de declaração protelatórios). Insurgência da executada. Acatamento. Excesso de execução constatado.
Cálculo apresentado pela agravada realizado pela "Calculadora do Cidadão", disponibilizada pelo Banco Central. Descabimento. Ferramenta em questão que utiliza como metodologia juros compostos. Débitos judiciais, de outro lado, que são calculados por juros simples
. Divergência que aponta a incorreção que levou ao excesso impugnado. Multa cominada que tampouco é de subsistir. Ausência de caráter manifestamente protelatório nos embargos de declaração opostos. Precedentes. Decisão reformada . Recurso provido.
(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 20155592620248260000 São Paulo, Relator.: Jose Eduardo Marcondes Machado, Data de Julgamento: 27/06/2024, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 27/06/2024)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO DO CRÉDITO PELA TAXA SELIC.
PLANILHA DO EXEQUENTE CALCULADA MEDIANTE A "CALCULADORA DO CIDADÃO" MANTIDA ON-LINE PELO BANCO CENTRAL DO BRASIL. CAPITALIZAÇÃO DO ÍNDICE. EXCESSO DE EXECUÇÃO
. CONTAS DO EXECUTADO, POR SUA VEZ, AMPARADAS NO MECANISMO DE CÁLCULO DA CORREGEDORIA-GERAL DA JUSTIÇA. CONTAGEM SIMPLES DA TAXA APLICADA. IMPUGNAÇÃO CORRETAMENTE ACOLHIDA. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. "
[...] o cálculo da Taxa Selic promovido pela calculadora do cidadão utiliza a metodologia dos juros compostos"
(Execução n. 0003388-60.2005.4.02.5102, 5ª Vara Federal de Niterói, DJe da Justiça Federal da 2ª Região, 26-03-2019, p. 2.925). "[...] as consultas realizadas na 'Calculadora do Cidadão' para a atualização de valores pela Taxa Selic utilizam a metodologia de acumulação de valores por juros compostos, incluindo na acumulação os indicadores desde a data inicial do período consultado até a data final, exclusive.
De forma diversa, a Receita Federal utiliza metodologia específica para atualização de tributos pela Taxa Selic, com capitalização por juros simples
" (Departamento de Atendimento ao Cliente do Banco Central do Brasil; consulta disponibilizada ao público pela Controladoria-Geral da União em: <http://www.consultaesic.cgu.gov.br/busca/_layouts/15/DetalhePedido/DetalhePedido.aspx?nup=> - acesso em 12-05-2020). "[...] quanto aos indexadores de correção monetária em ações de repetição de indébito tributário, que a taxa SELIC deve ser capitalizada de forma simples, sendo a aplicação da SELIC de modo composto anatocismo (juros sobre juros), o que não se admite (art. 4.º do Decreto n. 22.626/33 - Lei da Usura - e Súmula n. 121 do STF)" (TRF1, AC n. 0019714-87.2005.4.01.3400, rel. Juiz Federal Rafael Paulo Soares Pinto, Sétima Turma, e-DJF1 30-01-2009). [...]
(TJSC, Agravo de Instrumento n. 4011816-04.2019.8.24.0000, de Balneário Camboriú, rel. Jorge Luiz de Borba, Primeira Câmara de Direito Público, j. 09-06-2020).

A capitalização de juros, ou juros sobre juros, é prática vedada em nosso sistema jurídico para a atualização de
débitos judiciais
. Esse entendimento é amplamente consolidado na jurisprudência dos Tribunais pátrios, que reiteradamente afastam a aplicação de juros compostos em condenações judiciais. A Taxa SELIC, quando aplicada em condenações judiciais, deve
incidir de forma simples
, ou seja, apenas sobre o capital inicial, sem a capitalização de juros sobre juros. Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. LEVANTAMENTO DE DEPÓSITO JUDICIAL. CORREÇÃO. TAXA SELIC.
PRETENSÃO DE QUE SE OBEDEÇA A REGRA DE CAPITALIZAÇÃO COMPOSTA (ANATOCISMO). INADMISSIBILIDADE
. 1. O Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, nas hipóteses em que determina a incidência da Taxa SELIC,
sempre impõe que a capitalização ocorra de forma simples.
Essa orientação baseia-se em sólida jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que se firmou no sentido de que "é vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente pactuada" (Súmula 121/STF). Assim, ainda que se trate de levantamento de depósito judicial (caso dos autos),
a Taxa SELIC deve incidir de forma simples, ou seja, a sua incidência é apenas sobre o capital inicial, vedada a incidência de juros sobre juros (anatocismo)
. Cumpre registrar que a capitalização simples não configura enriquecimento sem causa da Fazenda Nacional. 2. Recurso especial não provido.
(REsp 1.269.051/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/10/2011, DJe 13/10/2011)
.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA.
SELIC SIMPLES X SELIC CAPITALIZADA.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. PENSÃO POR MORTE. PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA. IMPOSSIBILIDADE. INAPLICABILIDADE DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 950 DO CC/2002. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. 1) É indevida a correção monetária pela metodologia dos juros compostos, haja vista a vedação do anatocismo pelo art. 4º do Decreto 22.626/33 (Lei de Usura) e pela Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal: Súmula 121: É vedada a capitalização de juros, ainda que expressamente convencionada. 2
) A metodologia de cálculo pela Taxa Selic, nas condenações judiciais, deve ser aquela que prescreve a incidência de forma simples, afastando a contagem de juros sobre juros
. Precedentes. 3) A jurisprudência majoritária do STJ e do TJES compreende que o credor não possui direito potestativo ao recebimento antecipado e em cota única do capital, salientando a incompatibilidade da prefalada regra com a vitaliciedade. Precedentes. 4) Recurso desprovido.
(TJES - 2ª Câmara Cível - AGRAVO DE INSTRUMENTO n.º 5006596-13.2023.8.08.0000 - Relator: Des. Subst. DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Julgado em: 29/02/2024)
.

Sendo assim, afigura-se indevida a correção monetária pela metodologia dos juros compostos, haja vista a vedação do anatocismo pelo art. 4º do Decreto 22.626/33 (Lei de Usura) e pela Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal. Com efeito, é cedido que os índices adotados nos cálculos periciais foram obtidos no sítio do Banco Central do Brasil, através da ferramenta “calculadora do cidadão”, e se referem à Taxa Selic capitalizada (juros compostos), impondo-se a substituição pela fórmula de juros simples, cuja projeção incide apenas sobre o capital principal.

Analisando o acumulado da SELIC no período de atualização dos cálculos (março/2017 a agosto/2023), chega-se ao percentual de
45,74%
, conforme consulta realizada no portal SICALC, do Ministério da Economia
2
,
exatamente o mesmo percentual indicado pela agravante na petição de impugnação
, confira-se:

Este percentual, aplicado ao valor devido, resulta em um montante de R$ 444.082,57 (quatrocentos e quarenta e quatro mil, oitenta e dois reais e cinquenta e sete centavos), atualizado até a data da apresentação do cumprimento de sentença (17/08/2023).

Portanto, o valor indicado pela exequente, de R$ 479.360,90, supera em R$ 35.278,33 (trinta e cinco mil, duzentos e setenta e oito reais e trinta e três centavos) o montante realmente devido, havendo, de fato, excesso de execução
. Logo, a decisão de primeiro grau, ao desconsiderar a metodologia de cálculo empregada na origem e ao se basear em uma mera atualização posterior que não corrigiu o vício inicial, merece ser reformada para se reconhecer o excesso de execução.

Diante do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da agravante, sobre o valor controverso, nos termos do entendimento vinculante firmado no Tema 410 do STJ
3
. Desse modo, condeno os agravados ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor controverso de R$ 35.278,33 (trinta e cinco mil, duzentos e setenta e oito reais e trinta e três centavos).

Pelo exposto,
CONHEÇO
do presente recurso de agravo de instrumento e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida e acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução para fixar o montante devido, na data de apresentação do pedido de cumprimento de sentença, em R$ 444.082,57. Nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema Repetitivo, n.º 410, condeno os agravados ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor controverso de R$ 35.278,33 (trinta e cinco mil, duzentos e setenta e oito reais e trinta e três centavos).

É como voto.

___________________________________

1
https://www.bcb.gov.br/meubc/faqs/p/qual-a-metodologia-de-calculo-utilizada-pela-calculadora-do-cidadao

2
https://sicalc.receita.economia.gov.br/sicalc/principal

3
O acolhimento ainda que parcial da impugnação gerará o arbitramento dos honorários, que serão fixados nos termos do art. 20, § 4º, do CPC, do mesmo modo que o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, porquanto, nessa hipótese, há extinção também parcial da execução.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PROVIMENTO
para para reformar a decisão recorrida e acolher a impugnação ao cumprimento de sentença, reconhecendo o excesso de execução para fixar o montante devido, na data de apresentação do pedido de cumprimento de sentença, em R$ 444.082,57.

Outrossim, condenar os agravados ao pagamento de honorários sucumbenciais fixados em 10% sobre o valor controverso de R$ 35.278,33 (trinta e cinco mil, duzentos e setenta e oito reais e trinta e três centavos).

ãcompanho a douta relatoria.